Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) condená-lo ao pagamento de R$ 32.023,92 (trinta e dois mil, vinte e três reais e noventa e dois centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da citação; ii) ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença. Em suas razões, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade. No mérito, em síntese, defende a sua não responsabilização pelos prejuízos suportados pela autora, pois não há provas de que teria dado causa aos danos. Aduz a ausência de conduta ilícita de sua parte, inexistindo os danos morais pleiteados. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade do recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479.
V. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato telefônico por mensagem de um suposto correspondente bancário. A autora relata que foi realizado um empréstimo consignado junto ao banco diverso do recorrente, sob o pretexto de que teria uma amortização do empréstimo vigente com o recorrente. Assim, para a determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrente é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
VI. Conforme art. 14, §3o do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedecer às orientações de suposto preposto da instituição financeira, com a realização de operações bancárias.
VII. A fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco.
VIII. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a autora ao receber a quantia oriunda do empréstimo com uma outra instituição financeira efetivou depósitos em favor de uma terceira empresa, sob o pretexto de que esta iria realizar amortização do saldo devedor junto ao recorrente (ID 51566138). Em que pese o alegado na petição inicial, nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pela consumidora, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente. Nesse contexto, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.